Tribunal: TJDFT
Processo: 0008152-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do Enunciado número 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.
5. Não há que se falar em interrupção do prazo prescricional em virtude da edição da Lei 14.010/2020 quando os autos encontravam-se suspensos na vigência da Lei.
6. Recurso conhecido e não provido.